Tribunal: CARF
Processo: 10920.002225/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. CONSTATAÇÃO DE DOLO E FRAUDE. DECADÊNCIA ARTIGO 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante REsp no 973.733/SC, firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN é aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se houver depósito no montante integral.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002225/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.460 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
J. JUNCKES FERRAMENTARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. CONSTATAÇÃO DE DOLO E
FRAUDE. DECADÊNCIA ARTIGO 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante REsp no 973.733/SC,
firmou entendimento de que a homologação do artigo 150, § 4o do CTN é
aplicável nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com
antecipação de pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a
antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do
CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO “DIES A QUO”. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DECADÊNCIA.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos
termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 5.
A interpretação do artigo 151, III do CTN implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário durante o processo administrativo, nos termos e extensão
da impugnação apresentada. A não incidência de juros de mora sobre o valor
dos tributos não pagos nos respectivos vencimentos, independente de se
encontrar o crédito tributário pendente de julgamento, somente será possível se
houver depósito no montante integral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002225/2009-19
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 80/85) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) de fls. 70/76, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI - DEBCAD no 37.225.185-4, consolidado em 27/05/2009, no montante de R$
363.737,83, já incluídos juros e multa de mora (fls. 02/31), acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 32/36), referente às contribuições destinadas aos terceiros FNDE, SESI, SENAI, INCRA e
SEBRAE, correspondente ao período de 01/2004 a 05/2008.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 71/72):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Receita Federal do
Brasil, contra a empresa em epígrafe, que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls.
82/88, corresponde às contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE, SESI, SENAI,
INCRA e SEBRAE), em relação às remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
O lançamento consolidado em 27/05/2009 importa em R$363.737,83 (trezentos e
sessenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos).
Os segurados da empresa e suas respectivas remunerações foram informados em GFIP;
porém, estas GFIP trazem a informação de opção pelo regime tributário do SIMPLES
FEDERAL (campo SIMPLES=2), instituído pela Lei n. 9.317/96, não havendo,
consequentemente, reconhecimento das contribuições sociais a cargo do empregador.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

A Impugnante foi excluída do SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004,
com a publicação do Ato Declaratório decorrente de Representação, cujo processo tem
o n. 10920.001771/2009-32 (itens 3.2.2 a 3.2.5 do Relatório Fiscal).
No período de 07/2007 a 05/2008 (levantamento FP2), a empresa, apesar de encontrar-
se excluída do SIMPLES, declarou nas GFIP que era optante. Dessa forma, deixou de
reconhecer as contribuições a cargo do empregador, sobre as remunerações de
empregados e dirigentes que lhe prestaram serviço. Tais contribuições também
deixaram de ser reconhecidas na contabilidade da empresa.
Intimada pela fiscalização via Termo de Solicitação de Esclarecimentos — TSE, a
empresa corrigiu as GFIP, após o início do procedimento fiscal; portanto, este
lançamento trata das contribuições não reconhecidas em GFIP.
Foram emitidas Representações Fiscais para Fins Penais — RFFP, pela constatação de
ocorrência, em tese, das condutas previstas nos arts. 168-A do CP, conforme AI n.
37.225.186-2 e 337-A do CP, conforme AI n. 37.225.184-6.
(...)
Conforme relatado pela autoridade fiscal, no procedimento fiscal foram lavradas
os seguintes autos de infração (fl. 35):
(...)
13. DAS LAVRATURAS.
13.1. Neste procedimento fiscal, lavraram-se os seguintes AI’s de obrigações principais,
relacionados aos mesmos fatos geradores: n°37.225.184-6, tratando-se de contribuições
da empresa, e; n°37.225.185-4, referindo-se às contribuições destinadas aos terceiros.
Lavrou-se também o AI 37.225.186-2, de contribuições descontadas dos segurados das
competências cujas GFIP's não foram enviadas.
13.2. Lavraram-se, ainda, os AI’s de obrigações acessórias n° 37.225.187-0, por deixar
de apresentar livro e documentos relacionados com contribuições sociais; por
apresentação de livro em desacordo com formalidade legal, e; por apresentação de
livros e documentos com informação diversa da realidade ou que omite informação
verdadeira, e; n° 37.225.188-9, por enviar GFIP's com omissão de fatos geradores e de
contribuições devidas à Previdência Social:
13.3. Também foi lavrada Representação Fiscal visando exclusão da empresa do
SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004, cujo processo tem o número
10920.001771/2009-32.
13.4. Por fim, foram emitidas Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP's pela
constatação de ocorrência, em tese, de condutas previstas nos artigos 168-A do CP,
conforme AI n° 37.225.186-2, e 337-A do CP, conforme AI n° 37.225.184-6.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 29/05/2009 (fl.
02) e apresentou impugnação em 29/06/2009 (fls. 54/59), com os seguintes argumentos
consoante resumo na decisão (fls. 72):
(...)
Da Impugnação
Tempestivamente, a notificada apresentou impugnação, fls. 53/58, alegando, em síntese,
que:
• como o presente lançamento decorre dos mesmos fatos e se fundamenta nos mesmos
elementos de prova apresentados no AI N. 37.225.184-6, seu julgamento deve aguardar
o da impugnação apresentada naquele AI, sob pena de serem aplicadas sanções e
penalidades indevidas.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

Da Decadência
Requer o reconhecimento da decadência das competências 01/2004 a 05/2004, bem
como das respectivas multas, juros e eventuais penalidades vinculadas a este período,
por tratar-se de lançamento por homologação.
Dos Juros e da Multa
Requer, ainda, que não haja incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, pela apresentação da presente impugnação, tendo em
vista que a matéria da exigibilidade do crédito tributário é afeta à Lei Complementar,
não podendo estar regulamentada pelos arts. 5° do Decreto-Lei n. 1.736/79 e 63, §2° da
Lei n. 9.430/96, utilizados pela SRFB para não dar vazão à tese ora aduzida.
Da Decisão de 1a Instância

Ao analisar a impugnação apresentada pelo contribuinte, a 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), no acórdão no 03-39.600, de
05/10/2010 (fls. 70/76), julgou a impugnação improcedente conforme ementa da decisão abaixo
reproduzida (fl. 70):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2008
AIOP n. DEBCAD -37.225.185-4
DECADÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo decadencial, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação, deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173
do CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE JUROS E DE MULTA
ENQUANTO
O
PROCESSO
ESTÁ
PENDENTE
DE
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
Há incidência de juros de mora sobre o valor dos tributos ou contribuições devidos e
não pagos nos respectivos vencimentos independente da época em que ocorra o
posterior pagamento e de se encontrar o crédito tributário na pendência de decisão
administrativa ou judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 30/12/2010 (AR de fl. 78) e
interpôs recurso voluntário em 01/02/2011 (fls. 80/85), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, a seguir sintetizados:
(i)
O presente lançamento decorre dos mesmos fatos e se fundamenta nos
mesmos elementos de prova apresentados no AI 37.225.184-6 e,
consequentemente, não se repetirá aqui as razões que ali estão destacadas.
Desta forma o presente Al e o julgamento desta impugnação deve aguardar
o julgamento da impugnação que foi apresentada naquele AI, sob pena de
ser aplicada sanções e penalidades indevidas.
(ii)
Decadência da competência 01/2004 a 05/2004 com base no artigo 150, §
4o do CTN.
(iii)
Não incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151 do CTN.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo1 e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, em apertada síntese, no recurso apresentado o
contribuinte repisa os mesmos argumentos da impugnação.
PRELIMINAR
Da Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação às competências 01/2004 à 05/2004, com base no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN).
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (artigo 543-C, do
CPC/1973), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) a partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
A regra contida no artigo 150, § 4° do CTN é aplicável nos casos em que se trata
de lançamento por homologação, com antecipação de pagamento, de modo que, nos demais
casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou mesmo havendo a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a prevista no artigo 173, I do CTN.
No âmbito deste colegiado, a Súmula CARF no 101, estabelece que:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014

1 A Portaria MP no 834 de 06 de novembro de 2009 (DOU de 09/11/2009) estabeleceu para o dia 31/12/2010,
véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14 horas).
Nos termos do artigo 5o e parágrafo único do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 (Dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, e dá outras providências):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
(...)
Tendo em vista que a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 30/12/2010 (quinta-feira) e no dia 31/12/2010 (sexta-
feira) houve expediente até as 14 horas (após esse horário foi declarado ponto facultativo), o termo inicial da
contagem do prazo para a interposição de recurso voluntário começou a fluir apenas no dia 03/01/2011 (segunda-
feira), expirando-se em 01/02/2011.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em apreço, conforme relatado no acórdão recorrido (fls. 73/74):
(...)
Pela análise dos autos, verificamos que houve pagamento antecipado, parcial, pela
Impugnante, uma vez que foram recolhidas as contribuições referentes à retenção do
segurado empregado; entretanto, conforme ficou bem explicitado no Relatório Fiscal, a
empresa agiu com dolo e fraude, pois ficou constatada a omissão de faturamento,
mediante adulteração dos valores de notas fiscais de vendas, com o intuito de se
enquadrar no limite do SIMPLES FEDERAL. Além disso, ela foi cientificada da
exclusão de oficio do SIMPLES a partir da competência 07/2007 e continuou
informando a opção 2 nas GFIP, ficando evidente a intenção e a finalidade de omitir
informações.
Dessa forma, o prazo decadencial é contado de acordo com o art. 173, I, ou seja, pela
regra geral do CTN.
Portanto, rejeito a preliminar de decadência suscitada pela Impugnante.
(...)
Tratando-se de contribuições devidas a terceiros o artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457
de 20073 estabelece que elas se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei
no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.
A par disso, o lançamento consubstanciado no AI - DEBCAD no 37.225.185-4
(fls. 02/31) foi constituído em 29/05/2009 (fl. 02) e compreende as competências 01/2004 a
05/2008. Levando-se em conta a competência mais antiga lançada, 01/2004, aplicando-se a regra
estabelecida no artigo 173, inciso I do CTN, tem-se por termo inicial do prazo decadencial o dia
01/01/2005 e por termo final 31/12/2009. Considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
29/05/2009, conclui-se que permanecem hígidas todas as competências lançadas.
Logo, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente, não merecendo reparo a
decisão recorrida, uma vez que não há decadência a ser reconhecida.
MÉRITO
Conforme descrito pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal (fls. 32/34):
(...)
2. PERÍODO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO.
2.1. Foram lançadas contribuições das competências 01/2004 a 05/2008.
3. FATOS GERADORES.
3.1. Os fatos geradores das contribuições estão relatados no relatório fiscal — REFISC
do lançamento principal - AI n° 37.225.184-6, Item 3 - FATOS GERADORES, que se
reproduz a seguir:
3. FATOS GERADORES.
3.1. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados por serviços prestados e,
as remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais por
serviços prestados sem vínculo empregatício (levantamentos "FPI" e "FP2"),
pelos motivos que passa a expor:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

3.2. Levantamento "FP1": este levantamento contempla as contribuições sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e, as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais
(administradores), ocorridas no período de 01/2004 a 06/2007.
3.2.1. Os segurados e respectivas remunerações, objetos deste levantamento,
constam nas folhas de pagamento apresentadas, bem como foram relacionados
nas guias de recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social —
GFIP's enviadas. Estas GFIP's trazem a informação de opção pelo regime
tributário do SIMPLES FEDERAL (campo SIMPLES=2), instituído pela Lei n°
9.317/1996, conseqüentemente, não há reconhecimento das contribuições sociais
a cargo do empregador.
3.2.2. Conforme consulta ao histórico de alterações cadastrais, a empresa foi
incluída no SIMPLES FEDERAL em 01/01/1997, posteriormente, em
30/06/2007, foi excluída SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de
01/07/2007.
3.2.3. Ocorre que, durante os trabalhos de fiscalização, constatou-se que a
empresa incorreu em prática reiterada de infração à legislação tributária,
consistindo em adulteração nos valores das notas fiscais de vendas e de prestação
de serviços e transcrição destes valores nos livros contábeis e fiscais e em
declarações à RFB, conforme demonstrado na planilha "COMPARATIVO
ENTRE NFS (2a VIA)/LCONTAB da JJUNCKES e NFS DOS CLIENTES(1a
VIA)". Em conseqüência, apesar do faturamento formal estar sempre abaixo do
limite para admissão ao SIMPLES FEDERAL, o faturamento de fato excedeu
este limite durante todo o período, conforme tabela abaixo:

3.2.4. Diante disso, em 12/05/2009 foi lavrada Representação - RES visando sua
exclusão do SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004, cujo
processo tem o n° 10920.001771/2009-32.
3.2.5. Com a publicação do Ato Declaratório de exclusão de ofício da autuada do
SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de 01/2004, passam a ser devidas as
contribuições sociais a cargo do empregador, sobre as remunerações dos
empregados e dirigentes, que lhe prestaram serviços no período de 01/2004 a
06/2007. É do que trata este levantamento "FP1".
3.3. Levantamento "FP2": este levantamento contempla as contribuições sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e, as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais
(administradores), ocorridas no período de 07/2007 a 05/2008.
3.3.1. Os segurados e respectivas remunerações, objetos deste levantamento,
constam nas folhas de pagamento apresentadas, bem como foram relacionados
nas GFIP's enviadas.
3.3.2. Ocorre que a empresa, no período de 07/2007 a 05/2008, declarou nas
GFIP's que era optante pelo SIMPLES NACIONAL (campo SIMPLES=2),
apesar de encontrar-se excluída deste regime. Desta forma, neste período, a
empresa deixou de reconhecer em GFIP's as contribuições sociais a cargo do
empregador, sobre as remunerações de empregados e dirigentes que lhe
prestaram serviços.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

3.3.3. Conforme consulta ao histórico de alterações cadastrais, a empresa foi
incluída no SIMPLES FEDERAL em 01/01/1997, posteriormente, em
30/06/2007, foi excluída SIMPLES FEDERAL, com efeitos a partir de
01/07/2007.
3.3.4. Intimada pela fiscalização, via Termo de Solicitação de Esclarecimentos
— TSE, a esclarecer os fatos, a empresa corrigiu as GFIP's, evidentemente, após
o início do procedimento fiscal.
3.3.5. Portanto, são devidas as contribuições sociais a cargo do empregador,
sobre as remunerações dos empregados e dirigentes que lhe prestaram serviços
no período de 07/2007 a 05/2008, cujas GFIP's continham informação incorreta
de opção pelo SIMPLES NACIONAL. É do que trata este levantamento "FP2".
3.4. Por fim, deve-se registrar que as contribuições em questão, de ambos os
levantamentos, também deixaram de ser reconhecidas na contabilidade da
empresa.
(...)
Semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no recurso voluntário o Recorrente
afirma que o julgamento dos presentes autos deve aguardar o julgamento da impugnação
apresentada em relação ao AI 37.225.184-6.
Sobre o tema, assim aduziu a autoridade julgadora de primeira instância (fl. 74):
(...)
Como se pode observar, a Impugnante não questiona os valores lançados pela
fiscalização, apenas justifica o fato de ter contabilizado suas Notas Fiscais com valores
adulterados, embora não tenham sido estas objeto do lançamento fiscal. Dessa forma,
não há matéria controvertida, não havendo objeto de análise, nos termos do art. 8o da
Portaria RFB n° 10.875, de 16 de agosto de 2007:
Art.8o Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
(...)
Neste sentido, também no recurso voluntário não há matéria em litígio em relação
ao auto de infração objeto dos presentes autos.
Da Não Incidência de Juros e Multa de Mora Durante a Suspensão da Exigibilidade
O contribuinte repisa o mesmo argumento da impugnação, sustentando a não
incidência de juros e multa de mora durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em relação a este tema, por concordar com os fundamentos da decisão recorrida,
utilizo-os como razões de decidir, mediante a reprodução do excerto abaixo, com base no
permissivo contido no artigo 57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015 (fls.
75/76):
(...) o CTN prevê, em seu art. 151, abaixo transcrito, hipóteses em que a executoriedade
do crédito não ocorre imediatamente após o descumprimento da obrigação principal, por
força da suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo Tributário administrativo;
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI - o parcelamento.
A apresentação de defesa ou recurso garante ao suposto credor da obrigação tributária
que o crédito não será exigido enquanto está sendo discutido administrativa ou
judicialmente.
Conclui-se, assim, que o lançamento toma o crédito exigível, enquanto a apresentação
de defesa suspende essa exigibilidade, evitando-se tão-somente a prática de atos
coercitivos de cobrança, como a execução judicial. Não há que se falar, entretanto, em
isenção de ocorrência de juros e de multa durante esse período, caso o crédito seja
mantido.
Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução
judicial. Assim, discutido o crédito administrativamente, se a empresa perder, deverá
pagá-lo atualizado e ainda com multas e juros. Resumindo, a empresa assume todo o
risco.
Cabe ressaltar, quanto à incidência de acréscimos legais, o que dispõe a legislação a
seguir.
Dispõe o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, ora transcrito:
Art. 63. Não caberá lançamento de multa de oficio na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966. ( Vide Medida
Provisória n°2.158-35. de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito lenha ocorrido antes do inicio de qualquer
procedimento de oficio a ele relativo.
§ 2°A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias.
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Como se pode apreender do dispositivo legal acima citado, tem-se configurada a
suspensão da exigibilidade do crédito, como disposto no art. 151, II, do CTN, e a
Súmula n° 112 do STF, apenas quando comprovada realização do depósito judicial das
contribuições exigidas em dinheiro e na data do vencimento, resultando na inexistência
de mora e, portanto, afastando a incidência dos juros e da multa estabelecidos nos
artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212, de 1991, respectivamente. Porém, não é o que acontece
no presente caso.
Não existe previsão legal para afastar a aplicação dos juros e da multa no caso de
suspensão da exigibilidade prevista no inciso III do art. 151 do CTN.
Assim, de acordo com a legislação tributária, há incidência de juros de mora sobre o
valor dos tributos ou contribuições devidos e não pagos nos respectivos vencimentos,
independente da época em que ocorra o posterior pagamento e de se encontrar o crédito
tributário na pendência de decisão administrativa ou judicial.
A única hipótese em que se suspenderá a fluência dos juros de mora é aquela em que
houver o depósito do montante integral do crédito tributário considerado como devido,
desde a data do depósito.
(...)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.460 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002225/2009-19

Em síntese conclusiva, dos fundamentos acima reproduzidos, extrai-se: (i) não
haver previsão legal para afastar a aplicação de juros e multa no caso de suspensão da
exigibilidade prevista no artigo 151, inciso III do CTN e (ii) a única hipótese de suspensão da
fluência de juros de mora ocorre quando há o depósito integral do crédito tributário. Neste
sentido dispõe a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 104
DF CARF MF
Original